Tribunal: STF
Processo: Rcl 59641
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO DE REEXAME E DE REVERSÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA. INVIABILIDADE. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, SENDO-LHE NEGADO PROVIMENTO.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando nele houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorre na espécie.



    2. Por outro lado, a formulação de pedido de reversão da decisão monocrática viabiliza o recebimento da petição como agravo regimental, consoante a jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Também na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, manifestamente incabível a reclamação manejada em face de decisum do Tribunal de origem que, nos termos do art. 1030 do CPC, nega trânsito a recurso extraordinário, com esteio no entendimento firmado pelo Pleno desta Corte, no julgamento do Tema 660, pois a conclusão do colegiado maior foi pela ausência de repercussão geral da questão relativa à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa, como na situação posta sob exame, depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 



    4. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, sendo-lhe negado provimento.